Tribunal: TJSP
Processo: 2099261-98.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Concessão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Direito Previdenciário – Pensão por morte – Pretensão de filha maior, de servidor falecido – Ausência das hipóteses previstas que autorizam o ajuizamento de ação rescisória – Questão devidamente analisada – Dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de cabimento de ação rescisória – Ausente erro de fato verificável do exame dos autos – Petição inicial inepta –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Direito Previdenciário – Pensão por morte – Pretensão de filha maior, de servidor falecido – Ausência das hipóteses previstas que autorizam o ajuizamento de ação rescisória – Questão devidamente analisada – Dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de cabimento de ação rescisória – Ausente erro de fato verificável do exame dos autos – Petição inicial inepta – Processo extinto sem resolução do mérito.